Tribunal: TJSP
Processo: 3003359-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Decisão de primeiro grau proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Incompetência absoluta desta Corte para o julgamento do recurso. Acórdão anulado, com determinação de remessa ao correspondente Colégio Recursal e de correção dos nomes dos agravados. Embargos de declaração prejudicados.